Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-75.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000659-75.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUINA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000659-75.2016.8.11.0025

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína

Recorrente(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO representante de LAURIDES DUARTE DOS SANTOS

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE JUINA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA – ACOLHIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Ante a omissão do pedido de nova consulta médica e ausência de análise dos documentos juntados pelo MP na manifestação do ID n° 18966966, é necessário a anulação da sentença para reabertura da fase de instrução.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos a origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação proposta por

Laurides Duarte dos Santos representada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, visando obter o fornecimento de cirurgia nas mãos para tratamento de artrite reumatoide e artrose.

Contestação apresentada apenas pelo Estado de Mato Grosso, sendo revel o Município de Juína.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação sob a fundamentação de que sequer havia pedido do procedimento no sistema SISREG III, de onde a autora optou por provocar o poder judiciário mesmo sem o pedido dos médicos que a atenderam.

Nas razões recursais, o Recorrente se insurge contra a sentença arguindo preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento antecipado mesmo com o pedido de produção de provas. Pugna pela anulação da sentença e consequente devolução dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pugnando pela manutenção da sentença.

Sem manifestação do recorrido Município de Juína.

Oportunizado vistas ao Ministério Público que atua perante a Turma Recursal no ID n° 20976967, no entanto, não houve manifestação, conforme certidão do ID n° 31978473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser anulada, acolhendo a preliminar arguida no recurso da autora.

A autora narra que possuía indicação médica para realização de duas cirurgias ortopédicas, só tendo realizada a cirurgia de quadril. Informa que a doença está se agravando e que não possui condições financeiras de arcar com o custo do tratamento particular.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se alegando que não há pedido de realização da cirurgia.

Essa alegação fundamentou a improcedência da demanda, pois aparentava ser uma solicitação da autora, mesmo sem pedido médico. No entanto, o Ministério Público no decorrer da ação, em 2019, enviou novos ofícios para a Secretaria Municipal de Saúde de Juína e para a Secretaria Estadual de Saúde.

A Secretaria Estadual de Saúde reiterou as informações do Ofício encaminhado anteriormente, em 2016, de que apesar de haver vários registros em nome da autora, especificamente da cirurgia pleiteada não havia pedido.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Juína esclareceu que tomou conhecimento dos acontecimentos por meio da ação, alegando estranheza pelo fato da autora estar com a solicitação de cirurgia em mãos e que ainda não havia dado seguimento a solicitação de regulação. Vejamos o arquivo do ID n° 1866969:

Verifica-se que ocorreram falhas no procedimento adotado.

Dado o passar do tempo, eis que o pedido de cirurgia é de setembro de 2016, seria necessário que a autora realizasse nova consulta médica, nos termos do ofício, o que foi solicitado na manifestação do Ministério Público em 04/04/2019 no ID n° 18966967.

No entanto, esses últimos documentos sequer foram analisados pelo juiz a quo, que julgou o feito logo em seguida, de forma antecipada.

Não foi apreciado o pedido de nova avaliação médica bem como o ofício da secretaria municipal de saúde, esclarecendo os fatos.

Assim, para sanar a nulidade do presente feito, deve o mesmo retornar ao primeiro grau e prosseguir para a prolação de nova sentença, manifestando-se expressamente sobre tais pontos.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada nova consulta médica e análise dos documentos juntados pela autora após a Inicial e seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020